Tribunal: STF
Processo: Rcl 63873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Paracatu/MG, no Processo 5001782-26.2020.8.13.0710, por inobservância ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), bem como na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.876/MG.  



    O Estado de Minas Gerais narra, em suma, o seguinte:  



    [...] trata-se de ação ordinária distribuída em 18/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a percepção dos depósitos de FGTS de ‘servidor’ efetivado pela LC 100/07 aposentado. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito à percepção de FGTS.



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação genérica de que a decisão está de acordo com a ADI 4876. 



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que no julgamento da ADI 4876 ressalvou-se da aplicação dos efeitos da decisão, isto é, da nulidade do vínculos, aqueles que se aposentaram pelo regime próprio. 



    Não obstante, em decisão genérica a padronizada, foi negado seguimento ao recurso sob o seguinte fundamento: [...] (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).  



    Nesse contexto, sustenta que:  



    Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na interpretação do resultado da ADI 4876-MG e do RE765.320-MG com vistas à concessão de FGTS. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88. 



    A motivação jurídica para acolhimento da inconstitucionalidade apontada assentou-se no entendimento de que os servidores públicos efetivados pela legislação complementar estadual citada teriam alcançado tal status jurídico sem a submissão a prévio concurso público, pois já vigente, à época do advento da referida legislação complementar estadual a determinação inserta no art. 37, II, da Constituição da República de 1988. 



    Sabe-se que o art. 27 da Lei 9.868/1998 mitigou os rigores da teoria de nulidade da norma inconstitucional, autorizando o STF, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, modele os efeitos da declaração de inconstitucionalidade: [...]



    Na ADI 4876, o STF, com o intuito de assegurar a continuidade de serviços públicos essenciais à população, notadamente do serviço público educacional, empregou essa técnica e modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, de modo a permitir a permanência de ‘ex-efetivados’ no serviço público até o fim do ano de 2015, proporcionando à Administração tempo suficiente para proceder à substituição desses servidores. 



    Essa concessão de prazo para a Administração operacionalizar a substituição dos servidores ‘ex-efetivados’ não importou, contudo, convalidação dos efeitos da lei declarada inconstitucional em relação a esses servidores, não resguardando a eles, assim, direitos que tem como pressuposto a titularidade de cargo efetivo. 



    É de se lembrar que, no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, tinham preenchidos os requisitos para tanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. Observem: [...] (doc. 1, pp. 5-6 - sem os grifos do original).  



    Aduz, ainda, que:



    Há, portanto, jurisprudência de longa data consolidada nesta Corte no sentido de que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário. 



    O FGTS e a aposentadoria são direitos inconciliáveis. Ora, um vínculo não pode ser ao mesmo tempo nulo, para garantir o pagamento de FGTS; e válido, para garantir o direito a aposentadoria (doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:  



    [...] seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal de Paracatu, proferida no julgamento do recurso sob nº 5001782-26.2020.8.13.0710 que entendeu ser devido os depósitos de FGTS a servidor aposentado efetivado pela LC 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que ressalvou da aplicação dos efeitos da ADI 4876 aqueles servidores que se aposentaram, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida (doc. 1, p. 11).  



    A beneficiária do ato impugnado foi devidamente citada (docs. 6 e 9), no entanto não apresentou manifestação (doc. 14).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação (doc. 17).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é improcedente, pois o ato reclamado não viola os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, os paradigmas invocados nesta reclamatória são: a ADI 4.876/MG e o RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).



    A ADI 4.876/MG foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da constitucionalidade do art. 7º e incisos da Lei Complementar n. 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais. Segundo o autor da ação, o referido dispositivo legal “tornou titulares de cargos efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual”, de modo a violar a regra do concurso público (art. 37, II, da CF) e os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 5º, caput e II, e art. 37, caput, da CF). 



    O Plenário do STF julgou-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007. 



    Ademais, ao analisar proposta de modulação dos efeitos da decisão, com fundamento na existência de situações funcionais consolidadas e da possibilidade de haver prejuízos à administração pública, assim concluiu o Plenário:



    Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    Posteriormente, em julgamento de embargos de declaração, o referido julgado foi complementado, nestes termos:  



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 



    1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 



    2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 



    3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 



    4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.  



    No julgamento do RE 765.320 RG/MG – Tema 916 da Repercussão Geral, o Plenário do STF fixou a seguinte tese:  



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (DJe 23/9/16).



    No caso concreto, a beneficiária do ato reclamado propôs, em 18/12/2020, ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais (ora reclamante), com o objetivo de obter a declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes e a condenação do ente público ao pagamento do FGTS relativo aos períodos trabalhados.



    Consta da inicial da referida ação que a autora foi contratada pelo Estado “através de sucessivos contratos administrativos, para o cargo de Professor de Educação Básica”. Ademais, registrou-se que ela foi efetivada pela Lei Complementar n. 100/07, em 6/11/2007, e que seu desligamento ocorreu em 31/12/2015 (doc. 2, p. 235).



    Outrossim, consta de publicação no Diário Oficial de 29/9/2022, colacionada aos autos pelo reclamante, que a beneficiária foi declarada aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social a partir de 18/6/2020 (doc. 2, p. 27). 



    A ação foi julgada parcialmente procedente, e o ente público esgotou as instâncias ordinárias.



    O ato impugnado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, sob os seguintes fundamentos:  



    O recurso não merece prosseguir.  



    Consoante o disposto no artigo 102, § 3º, da Carta Magna ‘no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso’.  



    Ao regulamentar o recurso extraordinário, o Código de Processo assim dispõe: [...]



    No caso dos autos, percebo que a decisão objurgada respeitou na íntegra o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876, que foi enfático ao trazer que os professores teriam direito apenas ao depósito do FGTS, não gerando nenhum outro efeito. 



    Faço constar que, apesar de o recorrente alegar que a recorrida era aposentada, certo é que ela se encontrava em fase de aposentadoria, não se enquadrando nas hipóteses trazidas no Tema 1.020.  



    Ademais, é cediço que o recurso extraordinário será cabível nos casos elencados no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, o qual diz que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, por intermédio do Recurso Extraordinário, as causas decididas em última ou única instância, quando a decisão contrariar dispositivo desta Constituição.  



    Ocorre que, não é o caso em comento, eis que, observando a decisão guerreada, não há que se falar em contrariedade à Constituição Federal, haja vista que analisou acertadamente todos os pontos essenciais. Nem tampouco há que se falar em declaração de inconstitucionalidade de tratado em lei federal, em julgamento válido de lei ou ato governamental local contestado em face da Constituição Federal ou ainda de julgamento válido de lei local contestada em face de lei federal.  



    Posto isto, não há que se falar em violação direta da Constituição Federal. Desta feita, observa-se que o recurso interposto não atende os preceitos elencados no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, eis que não se encaixa em nenhuma das possibilidades previstas neste dispositivo.  



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, "a", da Lei Maior.  



    Ademais, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). (Doc. 2, pp. 42-43).



    Como se vê, a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo extremo ao considerar o fato de o julgamento da ADI 4.876 ser “enfático ao trazer que os professores teriam direito apenas ao depósito do FGTS, não gerando nenhum outro efeito”.



    Ademais, consignou que, “apesar de o recorrente alegar que a recorrida era aposentada, certo é que ela se encontrava em fase de aposentadoria”.



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado não violou os precedentes elencados. Explico.



    Primeiramente, cumpre destacar que, apesar de no julgamento da ADI 4.876/MG ter sido declarada a inconstitucionalidade da efetivação da beneficiária como servidora, na modulação dos efeitos dessa decisão ficaram ressalvados de seus efeitos: 



    (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima;



    A referida ata de julgamento foi publicada em 14/2/2014. 



    Veja-se que os servidores que, até 14/2/2014, tinham preenchidos os requisitos para a aposentadoria foram ressalvados dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade, no entanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. A parte final da decisão dispõe até mesmo que tal ressalva não implica efetivação nos cargos.



    No caso, conforme explicitado acima, consta de publicação no Diário Oficial de 29/9/2022, colacionada aos autos pelo reclamante, que a beneficiária foi declarada aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social a partir de 18/6/2020 (doc. 2, p. 27). 



    Justamente por tal razão, em 31/12/2015 (data limite para permanência, no cargo, dos servidores que se tornaram efetivos por meio do dispositivo inconstitucional), a beneficiária foi desligada e ainda não havia sido aposentada. 



    Sobre a aposentadoria, o acórdão guerreado fez constar apenas que: “apesar de o recorrente alegar que a recorrida era aposentada, certo é que ela se encontrava em fase de aposentadoria, não se enquadrando nas hipóteses trazidas no Tema 1.020”. 



    Dessa forma, entendo que a servidora não se enquadra nos termos da modulação estabelecida no julgamento da ADI 4.876, porquanto tornou-se inativa no ano de 2020, ou seja, após o prazo estabelecido por esta Corte, qual seja, a data do julgamento da referida ADI (2014).



    Assim sendo, entendo que a autoridade reclamada, ao conferir tão somente o direito ao pagamento de FGTS, não afrontou a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 4.876/MG.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.298/MG, DJe 18/5/2023; e Rcl 57.344/MG, Min. Nunes Marques, DJe 9/8/2023.



    No julgamento do RE 765.320/MG, também destacado pelo reclamante, o STF fixou a seguinte tese:



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.



    Em outras palavras, a ação de controle de constitucionalidade ressalvou a beneficiária no que diz respeito ao seu direito de aposentadoria, no entanto não implicou efetivação dela no cargo. 



    Já o precedente de repercussão geral, conforme o julgado colacionado, consignou que sua contratação (por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal) não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).



    Nesse contexto, também não visualizo afronta ao precedente de repercussão geral.



    No julgamento do ARE 1.475.917, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma analisou situação análoga a dos autos, em caso de servidora aposentada, e, por maioria, aplicou as Súmulas 282 e 356, e o Tema 279 RG. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1475917 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/4/2024)



    No mesmo sentido: ARE 1.450.136/MG, da minha relatoria, DJe 25/8/2023.



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei)



     Por fim, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator